Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002759-68.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SÃO JOSÉ DO QUATRO MARCOS
AGRAVANTES: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DA FIGUEIRINHA e CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO QUATRO MARCOS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Associação de Produtores Rurais da Comunidade São João da Figueirinha e Central das Associações de Pequenos Produtores Rurais do Município de São José dos Quatro Marcos contra a decisão que, em ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar proposta pelo Município de São José do Quatro Marcos, deferiu a liminar.
Asseguram que, “mesmo as associações estando sediadas no Município, possuindo toda a documentação necessária e possuindo interesse em continuar com os termos de cessão, o agravado não só se recusou a continuar com a cessão, mas os forçou a se retirarem das suas instalações, em um período curto, de apenas 10 (dez) dias, sem providenciar outro local, mesmo com todo o reconhecimento e importância das suas atividades desempenhadas no município”.
Asseveram que, “fica evidente a completa contradição entre as atitudes do agravado, tendo em vista que só ajuizaram ação em face das duas associações requeridas, mesmo com outras atuando na cidade tratando se de perseguição política e, além disso, mesmo sancionando uma lei que autorizava a cessão dos bens as associações e tendo os agravantes preenchido todos os requisitos, não tendo nada que as desqualifique ou que seja um fator que as impeça, ainda assim quer retirar o imóvel em que estão instaladas e os bens móveis que foram cedidos”.
Requerem a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Apreciando os documentos juntados no processo, verifica-se que a concessão de uso está vencida há mais de um ano e mesmo assim os bens permaneceram em posse dos requeridos, mesmo após as notificações de devolução realizadas na data de 03/01/2022 (id. 73702402 e 73702403).
Apesar da cessão estar vencida há mais de ano e dia e os requeridos ainda permanecerem em posse dos bens não acarretará direito de propriedade, pois como é sabido os bens públicos não estão sujeitos a usucapião (art. 102, CC).
Ainda em análise aos fatos, a autorização de uso, com o encerramento do contrato ou mesmo após a notificação, deveriam terem sido restituídos à Administração Pública, pois há a finalidade de reapropriação dos bens em benefício da própria população para restauração de vias públicas que estão sendo alastradas pelas chuvas intensas como evidenciam as fotos juntadas aos autos, já que o aluguel de máquinas para este uso somente vão onerar o ente público, e o imóvel urbano para a construção de uma nova sede para fomentar o desenvolvimento comercial local, e principalmente resguardar a economicidade já que atualmente a referida Secretaria está localizada em prédio alugado.
Conquanto a inteligência do art. 562 do Código Civil em conjunto com as disposições do art. 300 requisite apenas dois requisitos para o seu deferimento que são: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano irreparável, pode-se verificar que ambos foram preenchidos, afastando a incidência o dano reverso amparado pelo parágrafo 3o do mesmo dispositivo, ante a soberania da norma administrativa aplicada a este caso.
Assim, em virtude de todo o exposto, defiro a liminar vindicada com a finalidade de conceder a reintegração de posse dos bens móveis e imóveis descritos na exordial. [...]. (Id. 118642991 – fls. 3/4).
A decisão agravada deixou assentado que, “a concessão de uso está vencida há mais de um ano e mesmo assim os bens permaneceram em posse dos requeridos”. De outro lado, não há, a princípio, prova em sentido contrário, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da decisão.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator